Tribunal: TJDFT
Processo: 0715326-35.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
EMENTA
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE FURTO SIMPLES OU ROUBO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REDUÇÃO EM 2/3. EQUIPARAÇÃO A COLABORAÇÃO PREMIADA. INSTITUTOS DISTINTOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória que aplicou ao réu as penas de 9 anos e 6 meses de reclusão, além de 36 dias-multa, no regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, por 3 vezes. A Defesa pleiteia a desclassificação para o crime de furto simples ou roubo simples, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com a redução da pena em 2/3.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) avaliar o interesse recursal quanto ao pedido de reconhecimento da confissão espontânea; (ii) examinar a possibilidade de desclassificar o crime de roubo majorado para roubo simples ou furto simples; e (iii) verificar a possibilidade de aplicação da fração 2/3 na minoração da pena em razão da confissão espontânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a atenuante da confissão espontânea foi reconhecida na sentença recorrida, o apelante não possui interesse recursal quanto ao ponto, impondo-se o conhecimento parcial do apelo.
4. O emprego de arma de fogo no crime de roubo pode ser comprovado mediante as declarações das vítimas. É desnecessária a apreensão e perícia no artefato para a incidência da majorante.
5. Comprovada que a grave ameaça se deu com o emprego de arma de fogo, é incabível a desclassificação do crime de roubo majorado para roubo simples ou furto simples.
6. Por se tratar de institutos distintos, não há como equiparar a confissão espontânea com a colaboração premiada.
7. O Código Penal não delimitou o quantum de redução da pena pela confissão espontânea, que deve ser aplicado pelo julgador com base na discricionariedade fundamentada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Apelação conhecida parcialmente e não provida.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 157, § 2o-A.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 585/STJ; EREsp no 961.863/RS.